Tribunal: STF
Processo: HC 261331
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada habeas Corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente manifesta “[o]posição ao leilão do Túnel Santos-Guarujá, realizado em 05/09/2025, por ausência de ampla concorrência e falta de publicidade adequada do edital de licitação”. Argumenta que “[o] certame foi marcado por baixa concorrência (apenas duas propostas estrangeiras: Mota-Engil e Acciona) e irregularidades formais e substanciais”. Formula o seguinte pedido:



    1. Concessão de liminar, nos termos do art. 5º, § 1º, do RISTF, para suspender imediatamente os efeitos do leilão do Túnel Santos-Guarujá, realizado em 05/09/2025, até o julgamento final deste writ; 



    2. Notificação das autoridades coatoras (Ministro dos Portos e Aeroportos e Presidente do TCU) para prestarem informações no prazo legal; 



    3. Ao final, a concessão da ordem de Habeas Corpus para: 



    4. a) Anular o leilão do Túnel Santos-Guarujá, por violação aos princípios constitucionais (art. 37, caput, CF/88) e às normas da Lei nº 14.133/2021 (arts. 5º, 25, 54 e 75); 



    5. b) Determinar a republicação do edital, com observância da publicidade no PNCP e no DOU, e a reestruturação do modelo licitatório para garantir a isonomia e a ampla concorrência, incluindo empresas nacionais; 



    6. A intimação do Ministério Público Federal, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/2009, para manifestação; 



    7. A prioridade no julgamento, conforme art. 192 do RISTF, em razão da gravidade da ameaça aos direitos fundamentais e ao interesse público.”



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente